Tribunal: TJDFT
Processo: 0701474-85.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701474-85.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLEOMAR DOS SANTOS SILVA CASTRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Na hipótese, verifica-se que a matéria impugnada já foi objeto de agravo de instrumento anteriormente interposto (ID 0701083-33.2025.8.07.9000) pela parte agravante, no mesmo processo de origem (ID 0709665-57.2015.8.07.0016), tendo sido proferida decisão determinando a suspensão do feito na origem. Portanto, não se constata, no caso em apreço, a existência de fato novo ou alteração relevante que justifique a reapreciação da matéria já decidida. Dessa forma, observa-se que o presente recurso reproduz, integralmente, fundamentos e pedidos já analisados e decididos. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento. Advirta-se a parte agravante de que a repetição de recursos idênticos, já anteriormente interpostos e decididos, contribui para a sobrecarga do Poder Judiciário, afetando diretamente a prestação jurisdicional célere e eficiente. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA